Tribunal: TJDFT
Processo: 0100535-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nas hipóteses de afastamento legal e justificado do magistrado, a exemplo da alteração de titularidade do juízo.

2. Presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

3. Para que se configure o crime de estelionato, o ardil deve ser anterior, apto a fazer com que a vítima, agindo em engano, entregue o bem voluntariamente.

4. Sem a posse legítima e sem o dolo posterior à posse, não se pode falar em apropriação indébita.

5. Recurso conhecido e improvido.